Tribunal: STF
Processo: RE 1419938
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS INATIVOS. CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DESCONTOS ATÉ O ADVENTO DA EC N°41/03. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA A CONCESSÃO APENAS PARCIAL DA SEGURANÇA. Tratando-se de ato concreto e determinado das autoridades impetradas, com repercussão na esfera jurídica do impetrante, e estando a matéria de fato comprovada documentalmente, a complexidade da matéria de direito não impede o conhecimento do mandado de segurança, sendo a existência de direito liquido e certo questão de mérito. Repetindo-se o ato impugnado a cada mês, renova-se o prazo decadencial do mandado de segurança. Efetivados os descontos previdenciários por ordem e a benefício do Município, responde este último pelo pedido de cessação do ato impugnado. A partir do advento da EC n. °41/03, foi estendida aos servidores inativos e pensionistas, inclusive para os que já gozavam do beneficio, a obrigatoriedade de contribuir para o custeio do regime previdenciário dos servidores públicos da União, Estados e Municípios. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Sentença que concedeu a segurança parcialmente reformada, em reexame necessário, prejudicados os recursos voluntários.” (pág. 1 do documento eletrônico 78).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195 da mesma Carta, sob o argumento de que é válida a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que é inconstitucional a a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas durante a vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: Embargos de divergência em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. Contribuição previdenciária de inativos. 3. Inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária de servidores inativos apenas durante o interregno das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 4. Jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário contrária ao acórdão embargado. 5. Embargos de divergência providos.” (RE 434.239-ED-EDv/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E PENSIONISTAS. VIGÊNCIA DA EC 20/98. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 7.968/00. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA EC 41/03. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de ser inconstitucional, durante a vigência da Emenda Constitucional 20/98, a cobrança de contribuição previdenciária dos proventos dos servidores públicos inativos e pensionistas.



    2. A jurisprudência desta Corte já assentou ser incabível reconhecer a constitucionalidade superveniente da Lei 7.698/00 do Município de Belo Horizonte, fazendo-se indispensável, para a cobrança da contribuição, a edição de nova lei, sob a vigência da Emenda Constitucional 41/03.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 571.986-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator